Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECEBIMENTO DEVIDO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores referentes a abono de permanência retroativo, bem como ao pagamento de valores relativos à inclusão do abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação no valor da licença prêmio convertida em pecúnia.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, argumentou ter se aposentado em 11/09/2017, porém completou 50 anos de idade em 13/04/2016, ocasião em que adquiriu o direito à aposentadoria, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência, respeitando-se a prescrição, com reflexos no recebimento do terço constitucional de férias. Aduziu que ao ser aposentar tinha 10 meses de licença prêmio não usufruída, contudo a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, equivocou-se no cálculo, realizando o pagamento em valor significativamente menor que o devido, restando a receber a quantia de R$ 12.147,38 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos). Consignou ter também a Administração excluído da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio saúde e auxílio alimentação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56359940). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no recebimento do valor pago a menor quando do recebimento da licença prêmio convertida em pecúnia, do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, referente ao período compreendido entre 24/06/2016 e 31/08/2016, bem como do julgamento extra petita no tocante a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o pedido de inclusão de verbas na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia não abrange o abono de permanência, tendo o juízo de origem incorrido em julgamento extra petita. Asseverou que a sentença deve ser modificada a fim de que seja julgado procedente o pedido para condenação do DF ao pagamento do valor de R$ 8.641,91 (oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) referente à inclusão dos auxílios alimentação e saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Argumentou ter a sentença deixado de apreciar o pedido de condenação do DF ao pagamento da diferença entre o valor devido a título de licença prêmio convertida em pecúnia e o valor efetivamente pago, no importe de R$ 13.032,92 (treze mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos). Aduziu quem em que pese a sentença ter reconhecido a percepção do abono de permanência referente ao período compreendido entre 24/06/2016 e 31/08/2016, não houve a percepção do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, conforme constou da sentença, tendo o DF excluído indevidamente da base de cálculo do abono de permanência o valor do terço constitucional de férias. Requer a reforma da sentença a fim de sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. O valor da conversão em pecúnia da licença prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, no mês anterior à sua aposentadoria, a recorrente recebeu valores a título de Vencimento (R$ 6.265,75), GAPED LEI 5105/13 ATIVO (R$ 1.879,72), VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO (R$ 164,50), Adicional Tempo de Serviço (R$ 1.629,09) e Abono de Permanência (R$ 1.093,28), conforme Ficha Financeira de ID no 56359911 - p. 5, perfazendo o total de R$ 11.032,19, valor este que deve ser multiplicado pelos meses de licença prêmio não usufruídas – 10 meses. Assim, a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 110.321,90 e, tendo recebido o valor de R$ 98.174,52 (noventa e oito mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme noticiado na inicial, restando receber a quantia de R$ 12.147,38 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos).
7. Ressalte-se que o DF deixou de se manifestar ou juntar aos autos qualquer documento que impugne ou desconstitua o pedido da autora.
8. O art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011 aponta que o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídios do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16, II, da Lei 4.506/64). A parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias de dezembro de 2016, visto que a recorrente teve reconhecido administrativamente seu direito ao recebimento do abono de permanência a partir de 24/06/2016, conforme documento de ID no 56359924 – p. 36. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença recorrida para condenar o réu ao pagamento do valor do terço constitucional de férias, levando-se em consideração a incidência do abono de permanência.
9. No que tange ao pagamento de valor referente à inclusão dos auxílios alimentação e saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, o pedido foi julgado procedente pelo juízo de origem, com a ressalva de que o valor será apurado por ocasião do cumprimento da sentença, devendo ser afastada a determinação de inclusão dos valores recebidos a título de abono de permanência, em razão de não ser objeto da demanda, posto que já foi reconhecido e pago à recorrente, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada, em parte, para excluir a determinação de inclusão dos valores recebidos a título de abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, para condenar o DF ao pagamento da quantia de R$ 12.147,38 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), a título de complementação do valor pago em razão da conversão em pecúnia da licença prêmio, bem como para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias referente ao mês de dezembro de 2016. Os valores devem ser corrigidos a partir da data da aposentadoria pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente. Mantida nos demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.